Tribunal: TJBA
Processo: 8131715-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131715-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PRISCILA BORGES DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO RECONHECIDA PELO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2º, DO CDC E DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. ILEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura violação ao dever de informação apta a ensejar a exclusão do registro; e (ii) verificar se tal omissão gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor impõe a comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro ou registro de dados que não tenha sido por ele solicitado. Tal exigência é reafirmada pelo art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, que estabelece o dever das instituições financeiras de comunicar previamente o cliente sobre o registro de suas operações no SCR. 4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.099.527/MG, as informações fornecidas ao SISBACEN possuem natureza restritiva de crédito, uma vez que avaliam a capacidade de pagamento do consumidor, justificando a incidência das garantias previstas no CDC. 5. No caso concreto, o Banco apelado não comprovou a realização da notificação prévia. A existência de autorização genérica em cláusula contratual (ID 89885347) não supre a necessidade de comunicação específica sobre o apontamento de inadimplemento, configurando falha no dever de informação. 6. No que tange ao dano moral, conquanto o ato seja formalmente ilícito, o histórico de crédito da apelante (ID 89882607) revela a existência de múltiplas anotações restritivas preexistentes e legítimas oriundas de outras instituições financeiras. 7. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual da anotação irregular não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, o que impõe o afastamento do pleito indenizatório, mantendo-se apenas o direito ao cancelamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do registro em nome da apelante no SCR/SISBACEN referente aos débitos informados pela apelada, diante da ausência de notificação prévia, mantendo a sentença de improcedência quanto aos danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.099.527/MG; TJBA: Terceira Câmara Cível - Apelação/Reexame Necessário 8117292-12.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia; Apelação: 81783874320248050001, Relator.: Francisco de Oliveira Bispo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8131715-74.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante PRISCILA BORGES DOS SANTOS e como Apelado BANCO CSF S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA